Tribunal: TJPA
Processo: 0061625-87.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2020-10-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0061625-87.2013.8.14.0301
APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: MARIA CRISTINA MARTINS SOZINHO E OUTROS, TEREZINHA DE JESUS GAMA SOUSA, DANIEL RIBEIRO DO NASCIMENTO, RILDO AUGUSTO MENDES CHADA, EDMILSON MONTEIRO DOS SANTOS, DAVI DANIEL PEREIRA SILVEIRA, NILSON GALVAO CHAVES, MIGUEL ALVES PINHEIRO FILHO, AMADEU CAMPOS BATISTA JUNIOR, VANIA MARA CERVEIRA DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E REJEITADO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Cabem embargos de declaração quando a decisão judicial encontra-se maculada pelos vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022, do CPC/2015.

2.
O acórdão embargado fora claro ao explanar que o presente caso trata de relação de trato sucessivo, devendo a prescrição ser contada a cada parcela, conforme se vê no ID nº 3436180 – Pág. 7. Assim sendo, resta evidente que houve obediência ao enunciado sumular nº 85 do STJ, ao contrário do que alega o embargante.

3. Embargos conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e rejeitar os embargos de declaração opostos, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

Belém, 13 de outubro de 2020.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos por
TERESINHA DE JESUS GAMA E OUTROS
, em face do Acórdão exarado pela 2ª Turma de Direito Público, que decidiu pelo conhecimento e improvimento do apelo interposto e, em sede de Remessa Necessária, reformou parcialmente o
decisum
para reconhecer a incidência da prescrição quanto às parcelas anteriores aos 2 anos e 11 dias que antecedem a propositura do mandado de segurança – 23/06/2009.

O embargante opôs os aclaratórios (ID nº 3485489) alegando que o acórdão fora omisso ao deixar de seguir enunciado de súmula e precedentes desta Egrégia Corte e dos Tribunais Superiores. Afirmou, ainda, que a relação de trato sucessivo fora desconsiderada, eis que o acórdão embargado considerou prescritas as parcelas de 2 anos e 11 dias que antecedem à impetração.

Contrarrazões ao embargo (ID nº 3516555).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos embargos.

Como se sabe, os embargos de declaração servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, ou, ainda, erro material, tal como prevê o art. 1.022, do CPC/2015,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

No que diz respeito aos vícios elencados pelo ora embargante, entendo ser necessária a transcrição das lições emanadas pelo eminente processualista Fredie Didier Jr., quanto às suas definições,
in verbis
:

“Considera-se
omissa
a decisão que não se manifestar: a) sobre

um pedido de tutela jurisdicional; b) sobre fundamentos e argumentos relevantes lançados pelas partes (art. 489, §1º, IV); c) sobre questões apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não tenham sido suscitadas pela parte.

(...)

O pronunciamento judicial pode conter inexatidões materiais ou erros de cálculo. Tais inexatidões ou erro são denominados de
erro material
.

(...)

Se a conclusão não decorre logicamente da fundamentação, a decisão é contraditória, devendo ser eliminada a contradição.

Nos termos do cenário normativo e doutrinário acima delineados, entendo não haver o vício apontado pelo embargante. Explico.

Aduz o embargante que o acórdão impugnado fora omisso, uma vez que
deixou de seguir enunciado de súmula e precedentes desta Egrégia Corte e dos Tribunais Superiores. Outrossim, ressaltou que a relação de trato sucessivo fora desconsiderada, eis que o acórdão embargado considerou prescritas as parcelas de 2 anos e 11 dias que antecedem à impetração.

De início, cabe destacar que o acórdão embargado fora claro ao explanar que o presente caso trata de relação de trato sucessivo, devendo a prescrição ser contada a cada parcela, conforme se vê no ID nº 3436180 – Pág. 7. Assim sendo, resta evidente que houve obediência ao enunciado sumular nº 85 do STJ, ao contrário do que alega o embargante.

Ocorre que com o reinício da contagem do prazo (05/10/2010 – trânsito em julgado do mandado de segurança) até o ajuizamento da presente ação de cobrança (25/10/2013) transcorreu considerável lapso temporal – 2 anos, 11 meses e 20 dias –, de modo que algumas parcelas anteriores à data da impetração do
mandamus
foram fulminadas pela prescrição.

Sobre o tema, há entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO. PARCELAS PRETÉRITAS AO AJUIZAMENTO DO MANDAMUS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL.
1. O acórdão recorrido está em sintonia com a orientação jurisprudencial do STJ, segundo a qual a impetração do Mandado de Segurança interrompe a fluência do prazo prescricional, de modo que tão somente após o trânsito em julgado da decisão nele proferida é que voltará a fluir a prescrição da Ação Ordinária para cobrança das parcelas referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura do writ (AgRg no AREsp 122727/MG, relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 11/9/2012)
2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1047834/SP, Relator Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe 23/06/2017) (grifei)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
AÇÃO DE COBRANÇA. PRAZO PRESCRICIONAL. INTERRUPÇÃO COM A IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. EFEITOS PRETÉRITOS. CONTAGEM A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE CONCEDEU A ORDEM
. SÚMULA 383/STF.
1. A impetração do Mandado de Segurança interrompe a fluência do prazo prescricional de modo que tão somente após o trânsito em julgado da decisão nele proferida é que voltará a fluir a prescrição da Ação Ordinária para cobrança das parcelas referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura do writ. Precedentes do STJ: REsp 1.151.873/MS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 23/3/2012; REsp 1.222.417/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 15/3/2011; AgRg no REsp 1.165.507/MA, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, DJe 3/11/2010
. 2. Na hipótese dos autos houve o transcurso do prazo prescricional, que iniciou pela metade após a interrupção, observada a regra da Súmula 383/STF, segundo a qual: "A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo". 3. Agravo Regimental não provido.

(AgRg no AREsp 122727/MG, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 11/09/2012) (grifei)

Por fim, saliento que as parcelas abarcadas pela prescrição foram detalhadamente determinadas, quais sejam, tão somente aquelas
anteriores

aos 2 anos e 11 dias que antecedem a propositura do mandado de segurança, e não as parcelas contidas no período de 2 anos e 11 dias, tal como dispôs o recorrente nos aclaratórios.

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Belém(PA),
13

de outubro de 2020.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 14/10/2020